Tribunal: STJ
Processo: 0030923-34.2017.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663945 - SP (2024/0206353-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES
INTERES.
: PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
MARCIO OTAVIO CAVICCHIOLI - SP325428
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP,
22/2/2022
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
8/3/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47609860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 19cd668b-fdbb-4f84-8c04-1a6df6b2899b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47609860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 19cd668b-fdbb-4f84-8c04-1a6df6b2899b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663945 - SP (2024/0206353-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES
INTERES.
: PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
MARCIO OTAVIO CAVICCHIOLI - SP325428
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47610151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: e070a51a-fb64-4ac5-b63b-5546fa3e99a7

Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP,
22/2/2022
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
8/3/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO ALFREDO DOS
, contra decisão que não admitiu o recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ,
SANTOS
fls. 3923).
Nas razões, a defesa reafirma que a condenação do embargante decorreu de prova
testemunhal inválida (“ouvi dizer”), o que caracteriza nulidade absoluta dos autos, por afronta
aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, conforme os artigos 5o, LIV e LV, da CF
/88.
Alega ainda que o recurso especial foi interposto com base em violação aos arts. 155,
226, 315, §2o, e 381, III, do CPP, todos prequestionados no acórdão do TJSP, e que não busca o
reexame probatório do caso, mas sim a revaloração jurídica diversa do ocorrido (e-STJ, fls. 3924-
3929).
Requer assim a apresentação do agravo regimental para que o honrado Colegiado
desta Alta Corte sobre ele se pronuncie, postulando-se o conhecimento do agravo em recurso
especial e o provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 3930).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não foi
admitido por incidência das Súmulas 7 e 182, ambas do STJ (e-STJ, fls. 3759/3760).
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente os referidos fundamentos.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47610151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: e070a51a-fb64-4ac5-b63b-5546fa3e99a7

Assim, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
).
23/8/2016
31/8/2016
Acrescenta-se que, em julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a Corte
30/11/2018
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
3/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
).
17/3/2022
Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
Documento eletrônico VDA47610151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: e070a51a-fb64-4ac5-b63b-5546fa3e99a7

STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
02/02/2021
17/02/2021

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS.
SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RÉ
FLAGRADA COM 2KG DE COCAÍNA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE SÃO PAULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE SEM RESIDÊNCIA OU VÍNCULO
LABORAL NO BRASIL. MÃE DE 2 FILHOS MENORES QUE MORAM COM O
PAI NO EXTERIOR (GEÓRGIA). IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. PORTADORA DE DIABETES. COVID-19. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). PENA MÍNIMA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2020
24/08/2020
Documento eletrônico VDA47610151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: e070a51a-fb64-4ac5-b63b-5546fa3e99a7

Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47610151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:38
Código de Controle do Documento: e070a51a-fb64-4ac5-b63b-5546fa3e99a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0206353-1
AREsp 2.663.945 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00257148420178260577 00309233420178260577 257148420178260577
25714842017826057700309233420178260577 309233420178260577
940553000003720161
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVANTE
: CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
MARCIO OTAVIO CAVICCHIOLI - SP325428
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE TADEU TOME DA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE UTIDA CORTEZ
CORRÉU
: APARECIDA MARIA PEREIRA
CORRÉU
: CLAUDIO CESAR DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: CLENIO EDUARDO ARRUDA GARCIA
CORRÉU
: FABIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FABRIZIO SILANO
CORRÉU
: GLAUCO QUEIROZ RIBEIRO
CORRÉU
: JUAREZ RIBEIRO DA ROSA
CORRÉU
: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO LUIZ SILVA
CORRÉU
: NESTOR BATISTA TELMO JUNIOR
CORRÉU
: REROLDE ALEXANDRE SOARES RODRIGUES
CORRÉU
: RICARDO RIBEIRO MAGALHAES
CORRÉU
: SORAYA QUEIROZ DE SOUZA
CORRÉU
: DARCI RIBEIRO
CORRÉU
: WANDER RODRIGO VILHENA PINTO
CORRÉU
: ALBERTO ALVES FILHO
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO CASTILHO JUNIOR
CORRÉU
: ARNALDO CELIO DE PAIVA
CORRÉU
: SAMUEL NICOLAU DOS SANTOS
CORRÉU
: OSWALDO PINHO GUIMARAES CORREA JUNIOR
CORRÉU
: ELEAZAR SIMOES LADISLAU
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA
C542245551458881191182@
2024/0206353-1 - AREsp 2663945 Petição : 2025/0041250-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:53:35
Código de Controle do Documento: 759A04FF-3DB6-4274-87B8-508C44EF8D0C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0206353-1
AREsp 2.663.945 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: RONALDO ARRUDA GUERRA
CORRÉU
: ACCACIO RANGEL DE FRANCA NETO
CORRÉU
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
CORRÉU
: ANDRE PEDRO ANDREOTTI
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO VINHAS JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS ALLISON COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES
INTERES.
: PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
MARCIO OTAVIO CAVICCHIOLI - SP325428
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551458881191182@
2024/0206353-1 - AREsp 2663945 Petição : 2025/0041250-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:53:35
Código de Controle do Documento: 759A04FF-3DB6-4274-87B8-508C44EF8D0C